Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707341-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATIANE FERNANDES DA SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Processo de Execução – Representação Processual Regularizada após Sentença de Indeferimento da Petição Inicial – Sentença Tornada sem Efeito – Prosseguimento da Execução – Ausência de Probabilidade do Direito e de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Conforme se observa dos autos do processo de origem, o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF determinou a Emenda à Petição Inicial a fim de que a parte exequente regularizasse a sua representação processual. Não atendida a determinação, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. No entanto, posteriormente, após embargos de declaração da parte exequente, e a respectiva juntada da documentação pertinente, o Juízo de origem tornou sem efeito a sentença, recebeu a Petição Inicial e determinou a citação da parte ré para pagamento. Em suas razões recursais, a agravante aduz ter sido a Decisão “proferida em desacordo com os artigos 272, 321 parágrafo único e 1.022 do Código de Processo Civil, art. 5o da Lei n. 11.419/2006, art. 5o Portaria GC n. 160/2017, visto que, caso não seja objeto de reforma, destoará de tais artigos, não guardando afinidade com o melhor direito aplicado ao caso, bem como irá de contrariedade com a jurisprudência deste Tribunal”. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Pois bem. A Decisão recorrida cumpre melhor ao propósito de pacificação dos conflitos do que o encerramento do feito sem resolução do mérito, tendo sido proferida em sintonia com os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da primazia de julgamento de mérito, sendo razoável e proporcional, notadamente se considerarmos que, na hipótese de extinção do processo, o exequente/agravado ingressará com a ação novamente. Ademais, o prazo para cumprimento de determinação de emenda à Petição Inicial não é peremptório, admitindo-se, portanto, a sua dilação ou o seu cumprimento extemporâneo, como ocorreu na presente hipótese. Por tais razões, não verifico a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator